Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748508-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDOS: ELIANA CRISTINA DE CASTRO PAZ, FRANKLIN PATRICIO PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CODEVEDORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o Enunciado da Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 2. Não obstante a novação decorrente do plano de recuperação judicial de um dos codevedores, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer deles, garantindo-se o direito de regresso contra o devedor solidário que não satisfizer a obrigação. 3. Não merece prosperar a alegação de má-fé por parte do agravante, porquanto não houve nenhuma prática de conduta elencada no art. 80, do CPC. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 84 e 304, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de débito a ser executado no cumprimento de sentença, considerando que todo o valor devido foi habilitado posteriormente à referida ação nos autos da recuperação judicial. Destaca que a comissão de corretagem foi devidamente incluída na carta de crédito emitida ao credor e habilitada nos autos recuperacionais. Por tais razões, requer a extinção do cumprimento de sentença e a exoneração da recorrente nas obrigações pleiteadas nesse feito. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 25505218). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 84 e 304, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 25505218). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005